Tribunal: TCU
Processo: 001.551/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Processo em que se analisa ato de alteração de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) em benefício do Sr. Ronald José Fernandes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de alteração de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) em benefício do Sr. Ronald José Fernandes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em ordenar o registro do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor do Sr. Ronald José Fernandes.